Tribunal: STJ
Processo: 0043298-64.2015.8.10.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2180474 - MA
(2024/0413388-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO
PUBLICO MUNICIPAL DE SAO LUIS
ADVOGADOS
: THYENES DE OLIVEIRA CHAGAS CORREA - MA005114
MILTON RICARDO LUSO CALADO - MA005108
EDUARDO ALEXANDRE COSTA CORRÊA - MA005211
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SAO LUIS
PROCURADOR
: LAÍS MACIEL ANDRADE LIMA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TITULAÇÃO.
TERMO INICIAL DO PAGAMENTO. ANÁLISE QUE
DEMANDA
O
EXAME
DE
LEGISLAÇÃO
LOCAL.
IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA
DA
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
SÚMULA N. 280/STF
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. Afasta-se a afronta aos arts. 489, § 1o, IV e V, e 1.022, I e II, e
parágrafo único, II, do CPC, na medida em que o Tribunal de
origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos,
não se podendo, de acordo com a jurisprudência deste Superior
Tribunal, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte
com negativa ou ausência de prestação jurisdicional (AgInt no
, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.678.312/PR
Turma, julgado em
DJe de
.
22/3/2021,
13/4/2021)
2. O exame da controvérsia, tal como enfrentada pelas instâncias
ordinárias, exigiria a análise de dispositivos de legislação local,
pretensão insuscetível de ser apreciada em recurso especial,
conforme a
: "Por ofensa a direito local não
Súmula n. 280/STF
cabe recurso extraordinário."
Documento eletrônico VDA56454007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2026 20:30:52
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 7830de76-8deb-40b3-b5b6-10ba00aa97bc

3. "Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, a existência
de óbice processual ao conhecimento do recurso especial com base
' '
na alínea a do permissivo constitucional impede o exame da
divergência jurisprudencial alegada, sendo incabível a análise do
' '
" (
recurso pela alínea c nas mesmas circunstâncias
AgInt no
, Relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.636.439/SC
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
19/3/2025,
24/3/2025)
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026 04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56454007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2026 20:30:52
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 7830de76-8deb-40b3-b5b6-10ba00aa97bc

AgInt nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2180474 - MA
(2024/0413388-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO
PUBLICO MUNICIPAL DE SAO LUIS
ADVOGADOS
: THYENES DE OLIVEIRA CHAGAS CORREA - MA005114
MILTON RICARDO LUSO CALADO - MA005108
EDUARDO ALEXANDRE COSTA CORRÊA - MA005211
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SAO LUIS
PROCURADOR
: LAÍS MACIEL ANDRADE LIMA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TITULAÇÃO.
TERMO INICIAL DO PAGAMENTO. ANÁLISE QUE
DEMANDA
O
EXAME
DE
LEGISLAÇÃO
LOCAL.
IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA
DA
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
SÚMULA N. 280/STF.
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. Afasta-se a afronta aos arts. 489, § 1o, IV e V, e 1.022, I e II, e
parágrafo único, II, do CPC, na medida em que o Tribunal de
origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos,
não se podendo, de acordo com a jurisprudência deste Superior
Tribunal, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte
com negativa ou ausência de prestação jurisdicional (AgInt no
, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.678.312/PR
Turma, julgado em
DJe de
.
22/3/2021,
13/4/2021)
2. O exame da controvérsia, tal como enfrentada pelas instâncias
ordinárias, exigiria a análise de dispositivos de legislação local,
pretensão insuscetível de ser apreciada em recurso especial,
conforme a
"Por ofensa a direito local não
Súmula n. 280/STF:
cabe recurso extraordinário."
3. "Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, a existência
de óbice processual ao conhecimento do recurso especial com base
Documento eletrônico VDA54495214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/02/2026 11:51:27
Código de Controle do Documento: 5c82cd74-9bb6-4f2b-875c-cb0de276ed21

' '
na alínea a do permissivo constitucional impede o exame da
divergência jurisprudencial alegada, sendo incabível a análise do
' '
" (
recurso pela alínea c nas mesmas circunstâncias
AgInt no
, Relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.636.439/SC
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
19/3/2025,
24/3/2025)
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pelo Sindicato dos Profissionais do Magistério do Ensino
desafiando decisório de fls.
que conheceu
Público Municipal de São Luís
478/484,
do recurso especial e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, ante a ausência de
negativa de prestação jurisdicional e com base na incidência da

Súmula n. 280/STF.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls.
).
513/515
Inconformada, a parte agravante sustenta que (fls.
):
534/533

A demanda buscou os retroativos, apenas, pois a concessão do benefício é feita
através dos requerimentos administrativos, todavia, o agravado insiste em fazer
o pagamento apenas a partir da data da concessão do mesmo, e não a partir da
data do protocolo do requerimento administrativo. É essa diferença de período
que é objeto da demanda, que foi exitosa em primeiro grau de jurisdição, mas
que foi reformada em grau de Apelação para fins de sua improcedência e gerou
o Recurso Especial em debate neste momento atual. O acórdão em questão,
contrariando a jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça a quo, confundiu
concessão de benefício com os retroativos pretendidos e a forma do pagamento
desse valor.

Assevera que "[a] legislação municipal, como bem observada, apenas
impede que o pagamento do direito se dê no mesmo ano de sua concessão, mas não veda
ou impede a concessão em si do direito. Não há a necessidade de análise de lei
municipal neste recurso, como indevidamente entendeu a decisão agravada, senão
[...]
vejamos:
Por isso afirmam os agravantes o erro de julgamento. A questão aqui não
perpassa por análise de lei municipal, como tenta conduzir a agravada, e sim se é
devido o pagamento de retroativos do benefício considerando a data de protocolo do
" (fl. 534).
requerimento administrativo
Ressalta que "[n]ão se trata apenas de uma decisão que a agravante não
concorda. Trata-se de uma decisão que analisa objeto não suscitado nos autos, que viola
o princípio da congruência pois fundada em fato inexistente e em análise de lei local que
" (fl. 535).
é totalmente desnecessária e nem faz parte da lide e do seu pleito
Defende que (fl. 536):

Documento eletrônico VDA54495214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/02/2026 11:51:27
Código de Controle do Documento: 5c82cd74-9bb6-4f2b-875c-cb0de276ed21

[...] o juízo de base analisou corretamente a questão, e acatou o pleito objeto
da demanda, qual seja: determinar que o adicional de titulação seja pago
desde a data do requerimento administrativo, e como o agravado só passou a
pagar a partir da data da correção, existem períodos retroativos devidos. O
que o Tribunal a quo julgou sem que isso tenha sido requerido ou objeto da
demanda: que o pagamento do retroativo de adicional de titulação deve ser
feito observado o exercício financeiro seguinte ao da sua concessão. Mas isso é
óbvio senhores Ministros e decorre de lei municipal. Quando a lide chegasse
na fase de liquidação e execução, os cálculos deveriam obedecer a tal
comando, a questão, é que isso não foi suscitado na lide como pretensão
autoral. Veja-se que é manifesto o erro do acórdão recorrido, e por via de
consequência, da decisão agravada, que analisa fato inexistente e não
suscitado na lide, e que nem poderia ser, porque diz respeito à fase de
liquidação e execução do julgado e não fase de conhecimento em que se busca,
apenas, o reconhecimento da existência do direito material que, in casu, é o
direito ao recebimento dos retroativos de adicional de titulação concedido
administrativamente, já que ele é devido desde a data do protocolo do
requerimento administrativo e não de sua concessão.

Afirma, por fim, que "[a] divergência jurisprudencial, embora baseado no
' '
mesmo dispositivo legal que fundamento o cabimento do recurso sob a alínea a do
inciso III do artigo 105 da CF, possui força autônoma de ser analisado de forma
" (fl. 537).
independente a ponto de alterar o resultado do julgamento
Transcorreu
o prazo para impugnação (fl. 545).
in albis
.
É o relatório
VOTO
A
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação não pode ser acolhida.
Como antes assentado no
, verifica-se não ter ocorrido ofensa aos
decisum
arts. 489, § 1o, IV e V, e 1.022, I e II, e parágrafo único, II, do CPC, na medida em que o
Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e
apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com a
jurisprudência deste Superior Tribunal, confundir julgamento desfavorável ao interesse
da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional (AgInt no
, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.678.312/PR
DJe de
.
22/3/2021,
13/4/2021)
A tanto, verifica-se, pela fundamentação do aresto recorrido (fls.
),
232/235
integrada em embargos declaratórios (fls.
), que o Tribunal de origem motivou
287/290
adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia com a aplicação do direito que
entendeu cabível à hipótese. Outrossim, não se descortina negativa de prestação
Documento eletrônico VDA54495214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/02/2026 11:51:27
Código de Controle do Documento: 5c82cd74-9bb6-4f2b-875c-cb0de276ed21

jurisdicional, ao tão só argumento de o acórdão recorrido ter decidido em sentido
contrário à pretensão da parte.
Frise-se, mais, que o Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos
de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob fundamento
suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, tornando dispensável a análise dos
dispositivos que pareçam para a parte significativos, mas que para o julgador, senão
irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar.
A propósito, confira-se:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. REFORMA
EX OFFICIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 535
CPC/1973.
OMISSÃO NÃO VERIFICADA. A DISCUSSÃO DO MÉRITO IMPÕE O
REVOLVIMENTO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. O
PERÍODO EM QUE O MILITAR TEMPORÁRIO ESTIVER ADIDO, PARA
FINS DE TRATAMENTO MÉDICO, NÃO É COMPUTADO PARA FINS DE
ESTABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO.
I - Trata-se de demanda ajuizada por ex-militar, objetivando provimento
jurisdicional que determine sua reforma ex officio, com soldo referente ao
por ele ocupado quando na ativa, bem como condenação da
posto/graduação
demandada ao pagamento de danos morais e estéticos.
II - Após sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, foi
interposta apelação pela parte autora e ré, sendo que o TRF da 5a Região, por
maioria, deu provimento ao apelo da ré, julgando prejudicado o apelo do
autor, ficando consignado, com base nas provas carreadas aos autos, que o
autor está definitivamente incapacitado para o serviço militar, fazendo jus aos
proventos correspondentes à graduação que ocupava.
III - Sustenta, em síntese, que o Tribunal a quo deixou de se manifestar acerca
da omissão descrita nos aclaratórios, defendendo ter direito à reforma ex
officio, seja pela incapacidade definitiva para o serviço militar, seja pelo
tempo transcorrido na condição de agregado, bem como pela estabilidade que
supostamente alcançou (ex vi arts. 50, IV, a e 106, II e III, da Lei n. 6.880/1980)
.
IV - Não assiste razão ao recorrente no tocante à alegada violação do art. 1.022
do CPC. Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
tem-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam
de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a
controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis
à resolução do caso. Nesse sentido: AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1575315/PR,
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
Rel.
10/6/2020; REsp 1.719.219/MG,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
AgInt no
23/5/2018;
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
REsp n. 1.757.501/SC,
AgInt no
Rel. Min. Regina Helena Costa,
3/5/2019;
REsp n. 1.609.851/RR,
Primeira Turma, Dje 14/8/2018.
Documento eletrônico VDA54495214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/02/2026 11:51:27
Código de Controle do Documento: 5c82cd74-9bb6-4f2b-875c-cb0de276ed21

V - Com efeito, o Tribunal a quo, soberano na análise fática, considerou não
haver prova da conexão entre o acidente mencionado e a moléstia do autor.
VI - Dessarte, verifica que a presente irresignação vai de encontro às
convicções do julgador "a quo", que tiveram como lastro o conjunto probatório
constante dos autos. Nesse diapasão, para rever tal posição e interpretar os
dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses
mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do
recurso especial. Incide na hipótese o enunciado da
Neste
Súmula n. 7/STJ.
sentido: AgInt no
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
AREsp 1334753/MS,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
22/10/2019,
27/11/2019.
VII - Ademais, quanto à alegação de estabilidade sustentada pelo recorrente,
esta Corte tem firmado a compreensão de que a mera reintegração de militar
temporário na condição de adido, para tratamento médico, não configura
hipótese de estabilidade nos quadros das Forças Armadas. Ou seja, o período
em que o militar esteve licenciado, na condição de adido, não pode ser
computado para atingir a estabilidade decenal, não prosperando, portando, as
alegações aduzidas pelo interessado. A propósito:
Rel.
REsp 1786547/RS,
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2019,
DJe
VII - Recurso especial não provido.
23/04/2019.
(
, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 1.752.136/RN
julgado em
DJe de
)
24/11/2020,
1/12/2020.

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. MERO INCONFORMISMO.
REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
1. Os Embargos de Declaração não merecem prosperar, uma vez que ausentes
os vícios listados no
do CPC.
art. 1.022
2. Apesar de os embargantes asseverarem que há omissão quanto à tese de
afronta dos arts. 355, I, e 370 do
e quanto ao exame da
CPC/2015
imprescindibilidade da produção de prova técnica, verifica-se que o acórdão
embargado enfrentou expressamente tais alegações, ao registrar (fl. 903): "No
tocante à alegada afronta dos arts. 355, I, 370, não se pode conhecer da
irresignação. Ao dirimir a controvérsia, a Corte estadual consignou (fl. 789):
'De início, no que se refere à preliminar de cerceamento de defesa pelo
julgamento antecipado da lide, o que culminaria em ocorrência de cerceamento
de defesa, deve ser afastada, vez que, ao contrário do que alegado, diante da
documentação contida nos autos, é de se reputar como totalmente dispensável a
produção de prova pericial, vez que no presente caso todos os elementos
necessários para se determinar a responsabilidade e a extensão dos danos
ambientais apurados se encontram nas peças encartadas nestes autos, que têm
o condão de bem demonstrar a situação na área objeto da ação'. O
do
art. 370
consagra o princípio da persuasão racional, habilitando o
CPC/2015
magistrado a valer-se do seu convencimento, à luz das provas constantes dos
autos que entender aplicáveis ao caso concreto. Não obstante, a aferição da
necessidade de produção de determinada prova impõe o reexame do conjunto
fático-probatório encartado nos autos, o que é defeso ao STJ, ante o óbice
erigido pela
".
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA54495214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/02/2026 11:51:27
Código de Controle do Documento: 5c82cd74-9bb6-4f2b-875c-cb0de276ed21

3. Não há omissão no decisum embargado. As alegações dos embargantes
denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado, e não o de solucionar
omissão, contradição ou obscuridade.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
EDcl no REsp n. 1.798.895/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
22/4/2020,
5/5/2020.
No mais, extrai-se do aresto recorrido a seguinte fundamentação (fls.
):
234/235
Ademais, há que se ter presente que o destinatário final do conjunto probatório
é o juiz (a), a quem cabe avaliar quanto a conveniência
necessidade de
e/ou
produção de novas provas para a formação do seu convencimento, de sorte que
o prosseguimento da instrução processual em nada acrescentaria ao deslinde
da causa.
No mais, na origem, consta da inicial, que o autor ajuizou a presente demanda
ao fundamento de que as partes, na presença do Ministério Público, firmaram
Termo de Ajustamento de Conduta no qual o Município de São Luís se
comprometeu a conceder o adicional de titulação a um grupo de servidores, e
que, o Decreto de concessão, publicado em abril de 2015, não concedeu o
direito ao pagamento retroativo a partir da data dos respectivos requerimentos
administrativos, motivo pelo qual pugnou pela condenação do ente municipal a
"pagar o adicional por titulação devido a cada um dos servidores listados no
Decreto
a partir dos pedidos administrativos (março e abril de
46.911/2015,
2013), tendo como base o percentual indicado no supracitado decreto,
limitando- se o pagamento à data da efetiva implantação no contracheque
(abril de 2015), tudo com acréscimo de IPCA a partir dos pedidos
administrativos e juros mora de 0,5%, estes a partir da citação, como decidido
pelo STF nos autos da ADI 4357
e 4425
(Relator Mi n istro
QO/DF
QO/DF
Luiz Fux, julgadas em );" Conforme relatado, a controvérsia recursal diz
respeito em
verificar a possibilidade ou não do pagamento
25/03/2015
retroativo dos valores referentes ao adicional por titulação a contar da data do
requerimento administrativo de cada servidor substituído pelo sindicado
apelado.
A juíza de 1o grau julgou procedentes os pedidos constantes na inicial,
entendimento que, a meu sentir, merece ser reformado.
É que da análise dos autos, , entendo, que o Termo de Ajustamento de Conduta
- TAC no
firmado entre o Sindicato dos Profissionais do Ensino
003/2014,
Público Municipal e o Município de São Luís, utilizado como fundamento na
presente demanda, não abrange o pagamento das verbas retroativas referentes
ao adicional de titulação de cada servidor substituído pelo SINDEDUCAÇÃO,
mas, ao contrário, abrange verbas futuras, conforme se vê nas suas cláusulas
de no 10 e no 11 (Id.14726585, pág.34).
Ademais, o adicional por titulação em questão, é regulado pela Lei Municipal
no
que nos seus arts. 32, 33 e 34, assim diz:
4.931/2008,
[...]
Documento eletrônico VDA54495214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/02/2026 11:51:27
Código de Controle do Documento: 5c82cd74-9bb6-4f2b-875c-cb0de276ed21

Desse modo, da leitura dos dispositivos legais acima transcritos, vê-se
claramente que cabe ao servidor (a), com título na área da educação, requerer
a concessão desse benefício nos meses de março e abril e, em caso de
deferimento, produzirá efeitos financeiros no exercício seguinte ao da
solicitação.
Assim, a meu sentir, diante da inexistência de previsão na legislação que rege a
matéria, assim como no TAC no
firmado entre o Sindicato dos
003/2014,
Profissionais do Ensino Público Municipal e o Município de São Luís, não há
que se falar em pagamento retroativo a contar da data do requerimento
administrativo, mas do ano seguinte ao que pleiteado o adicional por titulação,
no caso de preenchimento dos demais requisitos legais para tanto.
Nesse passo, ante o exposto, de acordo com a manifestação ministerial, dou
provimento ao recurso, para reformar a sentença guerreada e determinar que
os valores referentes ao adicional por titulação sejam pagos ao servidores
substituídos pelo SINDEDUCAÇÃO, a partir do ano seguinte ao que
protocolizaram seus pedidos administrativos, respeitada a prescrição
quinquenal (Súmula 85, STJ).

Nesse contexto, reitera-se que o exame da controvérsia, tal como
enfrentada pelas instâncias ordinárias, exigiria a análise de dispositivos de legislação
local, pretensão insuscetível de ser apreciada em recurso especial, conforme a
que assim dispõe: "
Súmula n. 280/STF,
Por ofensa a direito local não cabe recurso
"
extraordinário.
No mais, "[n]os termos da jurisprudência consolidada do STJ, a existência
' '
de óbice processual ao conhecimento do recurso especial com base na alínea a do
permissivo constitucional impede o exame da divergência jurisprudencial alegada,
' '
" (
sendo incabível a análise do recurso pela alínea c nas mesmas circunstâncias
AgInt
, Relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
no AREsp n. 2.636.439/SC
julgado em
DJEN de
).
19/3/2025,
24/3/2025
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA54495214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/02/2026 11:51:27
Código de Controle do Documento: 5c82cd74-9bb6-4f2b-875c-cb0de276ed21

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 2.180.474 / MA
Número Registro: 2024/0413388-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00432986420158100001 432986420158100001 461862015
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO
PUBLICO MUNICIPAL DE SAO LUIS
ADVOGADOS
: THYENES DE OLIVEIRA CHAGAS CORREA - MA005114
MILTON RICARDO LUSO CALADO - MA005108
EDUARDO ALEXANDRE COSTA CORRÊA - MA005211
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE SAO LUIS
PROCURADOR : LAÍS MACIEL ANDRADE LIMA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - PROMOÇÃO /
ASCENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO
PUBLICO MUNICIPAL DE SAO LUIS
ADVOGADOS
: THYENES DE OLIVEIRA CHAGAS CORREA - MA005114
MILTON RICARDO LUSO CALADO - MA005108
EDUARDO ALEXANDRE COSTA CORRÊA - MA005211
Documento eletrônico VDA56426095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:52:46
Código de Controle do Documento: 61c20278-8f00-47ff-9ca9-994679bc1082

AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SAO LUIS
PROCURADOR : LAÍS MACIEL ANDRADE LIMA
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:52:46
Código de Controle do Documento: 61c20278-8f00-47ff-9ca9-994679bc1082